Tribunal: CARF
Processo: 10880.727130/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.727130/2017-35
ACÓRDÃO
9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1983
IRPJ. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CABIMENTO.
Os débitos pleiteados pelo contribuinte estão sujeitos à correção pelos
expurgos inflacionários previstos na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução n. 561, de 02/07/2007, ainda que não haja
decisão judicial reconhecendo esse direito ao contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.727130/2017-35
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1201-006.099, proferido em 14.09.2023, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 211/226) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1983
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER) E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP).
CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DE PERÍODO ANTERIOR À
CRIAÇÃO DA SELIC. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP
1.112.524/DF SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO VINCULANTE A
TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS.
A repetição de indébito tributário de período anterior à criação da SELIC deve ser
calculada mediante inclusão dos expurgos inflacionários da época, conforme
decisão vinculante do STJ no REsp 1.112.524/DF, julgado sob o regime de recursos
repetitivos a que alude o art. 543-C do Código de Processo Civil, vinculando as
decisões do CARF.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso voluntário.
Intimada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial (fls. 228/238), sustentando
que o referido acórdão conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por
outros julgados do CARF quanto à matéria “expurgos inflacionários”. Indicou como paradigmas os
Acórdãos de números 201-77.649 e 3201-000.632.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 242/246) que deu seguimento ao
recurso especial tão somente com relação ao Acórdão no 3201-000.632, nos seguintes termos:
Verifico que o acórdão recorrido expressamente mencionou, até mesmo na sua
ementa, a “decisão vinculante do STJ no REsp 1.112.524/DF, julgado sob o regime
de recursos repetitivos a que alude o art. 543-C do Código de Processo Civil,
vinculando as decisões do CARF”.
Contudo, verifico também que o próprio relator do acórdão restou vencido no seu
voto, no qual restam expostas as razões pelas quais entende inaplicável, ao caso
concreto, a referida decisão do STJ. E são essas mesmas razões pelas quais a PGFN
defende, nos fundamentos de mérito do recurso especial, a não aplicação, ao caso
concreto, daquela decisão do STJ em sede de repetitivo.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.727130/2017-35
3
Assim, entendo que o recurso especial fazendário se enquadra exatamente
naquela ressalva antes mencionada, razão pela qual inexiste o óbice, decorrente
da adoção pelo recorrido da decisão do STJ em sede de repetitivo, para a sua
admissibilidade.
Noutro giro, e especificamente no que diz respeito à divergência jurisprudencial
alegada, destaco o fato, também mencionado pela recorrente, de que o segundo
paradigma (o acórdão no 3201-000.632), ao menos, foi inclusive proferido em
data posterior até mesmo ao Parecer PGFN/CRJ no 2.601/2008 e ao Ato
Declaratório no 10/2008, atos os quais foram também referidos pelo voto
vencedor do acórdão recorrido para fundamentar o seu entendimento pelo
provimento do recurso voluntário, com o reconhecimento dos expurgos
inflacionários nos termos da decisão do STJ.
Este segundo acórdão paradigma é, portanto, também posterior à própria decisão
proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo1, não sendo sequer razoável
imaginar, neste contexto, que o colegiado que o proferiu o estaria fazendo em
desacordo ou desobediência ao Regimento Interno que determina o efeito
vinculante das decisões do STJ proferidas em sede de recurso repetitivo a todos
os conselheiros do CARF.
Já o primeiro paradigma apresentado (acórdão no 201-77649) é, de fato, anterior
à referida decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Assim,
entendo que não é possível saber, com certeza, qual seria o posicionamento
daquele colegiado acaso já existisse tal decisão. Portanto, apesar de efetivamente
externar entendimento divergente com relação ao recorrido, no que diz respeito
aos expurgos inflacionários, e de apresentar similitude fática com o caso dos
presentes autos, em relação às demais circunstâncias fáticas, entendo que o
paradigma em questão não pode ser aceito.
Conclusão
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, mas tão
somente em face do acórdão paradigma no 3201-000.632.
No mérito, alega a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em resumo, que (i) a
recorrente não contestou os valores a que chegou a autoridade tributária julgadora e o despacho
decisório, mas tão somente a não observância, nestes cálculos, da tabela única do Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, razão pela qual não há litígio
quanto a memória de cálculo, mas tão somente sobre os parâmetros observados, ou seja, a não
observância de referida tabela; (ii) em que pese a recorrente pleitear a observância do Manual de
Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal nessa esfera administrativa, não
trouxe uma única fundamentação legal para a sua observância; (iii) assiste razão a decisão
recorrida ao afirmar que o “[...1 roteiro de cálculos não vincula a Receita Federal, sendo aplicável
às execuções nas ações de repetição de indébito no âmbito da Justiça Federal; (iv) a recorrente
optou por desistir da execução de sentença, onde possuiria os seus créditos atualizados em
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.727130/2017-35
4
consonância com a tabela única que nestes autos requer a observância, para habilitar esses
créditos na esfera administrativa, a qual possui metodologia de correção monetária própria; (v)
caso a recorrente desejasse que os seus créditos fossem atualizados na esfera administrativa com
índices de correção monetária superiores àqueles observados pela Receita Federal do Brasil, à
época, deveria ter manejado os instrumentos processuais judiciais adequados para tal feito; (vi)
não obstante a existência do Ato Declaratório PGFN no 10, de 01/12/2008, o qual autoriza a
dispensa de apresentação de contestação de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem a obter
declaração de que é devida, como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação
dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela
Única da Justiça Federal, referida dispensa e, por conseguinte, a observância dessa tabela única
como fator de correção monetária, opera-se nas ações judiciais e não na esfera administrativa;
(vii) o REsp no 1.112.524/DF não é aplicável ao presente litígio, pois naquele o debate se
concentrava sobre a possibilidade ou não de inclusão dos expurgos inflacionários nos cálculos da
correção monetária, quando não expressamente postulados pelo autor na fase de conhecimento
do processo judicial; (viii) o entendimento do contribuinte é exemplo de desbordamento dos
limites impostos ao julgamento administrativo pelo princípio da imutabilidade da coisa julgada,
assim como o princípio da legalidade, vez que não se pode admitir, na instância administrativa, a
correção monetária de tributos recolhidos indevidamente que não obedeça aos expressos
contornos do título judicial; (ix) o cumprimento da decisão transitada em julgado deverá pautar-se
pelos estritos termos do que foi definido pela sentença, sob pena de conferir a uma das partes
proveitos sem qualquer suporte legal ou jurisdicional; e (x) se o contribuinte não pleiteou os
expurgos inflacionários no âmbito da ação judicial que reconheceu seu direito à repetição de
indébito, forçoso reconhecer que está prescrita esta parcela de sua pretensão.
Intimado, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.727130/2017-35
5
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do acórdão
recorrido em 02.10.2023 (fl. 227) e devolvidos com recurso especial em 16.11.2023 (fl. 239).
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa expressamente
sobre inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo do indébito tributário, estando preenchido,
portanto, tal pressuposto.
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido analisou recurso
voluntário contra decisão da DRJ que manteve o despacho decisório que deixou de reconhecer
parte do crédito tributário decorrente de decisão judicial transitada em julgado em favor do
sujeito passivo e, conseqüentemente, homologou apenas parcialmente as compensações
declaradas. Isso porque a Autoridade Fiscal apurou o valor dos créditos reconhecidos
judicialmente de IRPJ e Contribuição ao PIS, relativos ao exercício de 1983, segundo critérios
próprios de atualização do indébito, sem considerar os índices contidos no Manual de Orientação
de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o que resultou no reconhecimento de
direito creditório em valor inferior ao postulado pelo sujeito passivo. E, diante disso, concluíram os

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149, de 08.12.2009.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.727130/2017-35
6
julgadores, nos termos do voto vencedor, pela “inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo da
correção monetária do indébito, em períodos anteriores à criação da taxa Selic, na forma prescrita
do REsp no 1.112.524/DF”. Confira-se:
Apesar do bem construído voto do ilustre conselheiro relator, o colegiado
manifestou decisão majoritária que admite a inclusão dos expurgos inflacionários
no cálculo da correção monetária do indébito, em períodos anteriores à criação
da taxa Selic, na forma prescrita do REsp no 1.112.524/DF.
A matéria foi analisada pela Turma de Julgamento em recente decisão por mim
relatado, objeto do acórdão no 1201-005.9892, de 20 de julho de 2023, do qual
extraio as razões decidir que motivam o presente voto:
O único ponto de divergência consiste na correção dos créditos mediante
inclusão dos expurgos inflacionários, que foi negada pela DRJ sob o
argumento de que se aplicaria a norma interna da Receita Federal, a qual
não prevê tal possibilidade (Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 8, de 27 de junho de 1997, que regulamenta a
atualização monetária, até 31/12/1995, de valores pagos ou recolhidos no
período de 01/01/1988 a 31/12/1991).
A matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sentido
favorável a todos os contribuinte, conforme julgamento do REsp
1.112.524/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob a sistemática de
recursos repetitivos. Assim ficou decidido pela Corte Superior (grifou-se):
(...)
Trata-se de tema já pacificado que deve ser aplicado a todos os pedidos de
repetição de indébito, administrativos ou judiciais. Aliás, a própria
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional reconhece tal questão, conforme
aprovado no Parecer PGFN/CRJ n° 2601, de 2008, que possui a seguinte
ementa:
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de
planos econômicos para atualização dos créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto n°
2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a
desistir dos já interpostos.
Igualmente, o Ato Declaratório n° 10/2008 do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional "Autoriza a dispensa de apresentação de contestação de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações que especifica (...) nas
ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator de
atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.727130/2017-35
7
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes
na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n° 561 do
Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007".
A decisão do STJ é vinculante em processos do CARF, porquanto decidida
sob o regime de recursos repetitivos, aplicando-se o art. 62, §2°, do
Regimento Interno do CARF (RICARF). Cite-se, ainda, jurisprudência
administrativa no mesmo sentido: (...)
Penso que os expurgos inflacionários devem ser incluídos no cálculo da repetição
do indébito e o julgamento deve ser pela procedência do recurso, uma vez que
não há outras matérias que envolvem o presente feito, devendo a administração
tributária liquidar o crédito vindicado mediante cálculo que contemple os índices
previstos no REsp 1.112.524/DF.
No Acórdão paradigma no 3201-000.632, por sua vez, se discute o “pedido de
restituição/compensação, onde a interessada pleiteia a compensação de indébitos de Finsocial, no
montante de R$ 2.222.348,99 (atualizados até abril de 1999), em decorrência de decisão judicial
favorável obtida no processo n° 92.00746632 e Apelação n° 97.03.0691820, para os períodos de
apuração de outubro/1988 a janeiro de 1992”. E, diante disso, concluíram os julgadores que,
“tocante ao índice de atualização, deve ser aplicada a Norma de Execução Conjunta COSIT/COSAR
no. 08/97, que veio uniformizar os índices a serem aplicados pela Secretaria da Receita Federal”,
não havendo previsão legal para a adoção de índices diferentes dos previstos na referida norma.
Veja-se:
No tocante ao índice de atualização, deve ser aplicada a Norma de Execução
Conjunta COSIT/COSAR no. 08/97, que veio uniformizar os índices a serem
aplicados pela Secretaria da Receita Federal. Em suma os índices utilizados na
Norma de Execução são: IPC/IBGE no período compreendido entre jan/88 e
fev/90 (excetuando-se o mês de jan/90 cujo índice foi expurgado), BTN no
período compreendido entre mar/90 a jan/91 e INPC de fev/91 a dez/91.
Por outro lado, não há previsão legal para a adoção de índices diferentes dos
previstos na referida Norma de Execução, como requer a contribuinte. Os
expurgos inflacionários somente podem ser aplicados na execução administrativa
quando determinados judicialmente, o que não se verifica in casu.
Desta forma, deve ser homologado o crédito tributário do contribuinte e
reconhecido o seu direito à compensação, sendo aplicado ao caso em litígio os
cálculos com índices de atualização da Norma de Execução COSIT/COSAR n°
08/97, conforme demonstrado pela autoridade preparadora da DRF – Sorocaba às
fls. 793/794 dos autos.
Portanto, diante de situações muito similares – compensação administrativa de
indébito reconhecido judicialmente – concluíram o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no
3201-000.632 de forma diametralmente oposta quando os critérios de apuração da correção
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.727130/2017-35
8
monetária em períodos anteriores à criação da taxa Selic, havendo, pois, a exigida similitude
fática.
Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial.

II – MÉRITO
No mérito, o tema foi objeto de recente decisão unânime desta E. 1a Turma da
CSRF, consubstanciada no Acórdão no 9101-007.122, de relatoria do Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli, proferida em 03.08.2024. Na oportunidade, o Il. Relator adotou como suas as
razões de decidir do então Acórdão paradigma no 9101-005.335, proferido em 02.02.2020.
O Acórdão no 9101-005.335 versa sobre o a aplicação dos expurgos inflacionários
aos indébitos compensados administrativamente, ainda que não haja decisão judicial
reconhecendo esse direito ao contribuinte e, por igualmente concordar com as razões de decidir lá
contidas, adoto-as como minhas, nos termos abaixo:
Quanto à matéria ora em discussão, vale dizer que esse aspecto da correção dos
indébitos, que a própria Administração Tributária, por meio de sua Procuradoria
da Fazenda Nacional, já se manifestou sobre a matéria, por meio do PARECER
PGFN/CRJ/No 2601/2008, DOU, de 8/12/2008, cujo teor parcialmente se
transcreve:
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de planos
econômicos para atualização dos créditos tributários. Jurisprudência pacificada no
Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e
do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não
interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
(...)
6. No que atine ao critério a ser utilizado para cálculo da correção monetária,
firmou-se orientação no sentido de que os índices a serem aplicados na
compensação ou repetição do indébito tributário são os constantes na Tabela Única
da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n. 561 do Conselho da Justiça Federal,
de 2.7.2007, a saber:
a) jan/89, IPC/IBGE, de 42,72% (em substituição ao BTN);
b) fev/89, IPC/IBGE, de 10,14% (em substituição ao BTN);
c) de mar/90 a fev/91, IPC/IBGE (em substituição ao BTN e ao INPC de fev/91);
d) de mar/91 a nov/91, INPC;
f) em dez/91, IPCA série especial (art. 2o, §2o, da Lei no 8.383/91);
g) de jan/92 até jan/96, utilizar a UFIR (Lei no 8.383/91).
h) a partir de jan/96, taxa SELIC e 1% na data do pagamento art. 39, § 4o, da Lei n.
9.250, de 26.12.95.”
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.727130/2017-35
9
Despacho do Ministro da Fazenda Tributário. Correção Monetária. Inclusão de
índices expurgados de planos econômicos para atualização dos créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos. Aprovo o PARECER PGFN/CRJ/No 2601
/2008, de 20 de novembro de 2008, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
que concluiu pela dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos, bem como pela autorização de desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais que visem a obter
declaração de que é devida, como fator de atualização monetária de débitos
judiciais, a aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos
governamentais constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução n.o 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007. (grifei)
Brasília, 01 de dezembro de 2008. GUIDO MANTEGA Ministro da Fazenda
Além disso, friso que o próprio STJ também se posiciona no mesmo sentido -
necessária inclusão dos índices expurgados - considerando matéria de ordem
pública, merecedora de pronunciamento ex-officio.
Exemplifica-se, no julgado unânime abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.112.524 - DF (2009/0042131-8) RELATOR: MINISTRO LUIZ
FUX DATA DO JULGAMENTO: 1o DE SETEMBRO DE 2010. EMENTA : RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC.
PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO
DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA .
INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio , pelo juiz ou tribunal, não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita , hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ:
AgRg no REsp 895.102/SP , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE , Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp
841.942/RJ , Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe
16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ , Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta
Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC , Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009;
AgRg no Ag 1.089.985/BA , Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ , Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS , Rel.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.727130/2017-35
10
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007;
REsp 726.903/CE , Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado
em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS , Rel. Ministro Castro
Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128
e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo,
com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer
significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou
tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns
exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais
abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do
contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC,
1o), da função social da empresa (CF170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (-CC
422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais:
condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, 3o; 301, X;
30, 4o); incompetência absoluta (CPC 113, 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e
136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e 4o); pedido implícito de
juros legais (-CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L
6899/81; TRF-4a 53) ; juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, 1o (...)"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus
que se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual
de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais
e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição
de indébito , quais sejam: (i) ORTN , de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo
inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986 ; (iii) OTN , de
março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês
de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em
substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo
inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN , de março de 1989 a fevereiro
de 1990; (vii) IPC/IBGE , de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo
inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao
INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC , de março de 1991 a novembro de 1991; (ix)
IPCA série especial , em dezembro de 1991; (x) UFIR , de janeiro de 1992 a
dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título
de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ , Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg
nos EREsp 517.209/PB , Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.727130/2017-35
11
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-
se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz
não incluir em seus créditos" ( REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se
tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco,
desde que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo,
cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto
no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior
os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor,
já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada." ) (
Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC : RESP
1.002.932/SP , Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Ressalte-se, ainda, que há entendimento consolidado na jurisprudência deste
Tribunal para fins do deslinde da questão, senão vejamos:
Acórdão CARF no 9900-00.860
A matéria posta à apreciação por esta Câmara Superior, refere-se à aplicação de
índices de correção monetária que contemplem os denominados expurgos
inflacionários, ainda que não previstos em Norma de Execução da RFB.
Sopesados os argumentos trazidos no r. extraordinário da Fazenda e nas
contrarrazões do contribuinte, passo a expor meu posicionamento sobre o tema. A
matéria foi objeto de debate por longo tempo no CC e depois no CARF, tendo sido
cogitada a edição de súmula a respeito do tema. Nos estudos efetuados para a
proposição de súmula sobre a matéria em 2013, os Conselheiros Ivacir Julio de
Souza, Viviane Vidal Wagner e Luis Marcelo Guerra de Castro, se manifestaram
contrariamente à edição da súmula, a qual estabelecia que para a atualização
monetária dos valores recolhidos indevidamente até 31.12.1995, deveriam ser
aplicados os índices formadores dos coeficientes da Tabela Anexa à Norma de
Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar n° 08, de 27 de junho de 1997.
O referido Estudo foi materializado nos seguinte termos:
Através da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/97, a
Receita Federal do Brasil tentou uniformizar os procedimentos relativos a
índices a serem utilizados na correção de indébitos tributários, nos
processos administrativos de compensação e restituição de tributos e
contribuições federais.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.727130/2017-35
12
Embora não publicada no Diário Oficial da União, a norma, de caráter
interno, acabou se tornando pública, seja por ter sido mencionada em
diversos acórdãos das Câmaras do Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda ou seja por ter sido publicada ou mencionada em alguns
veículos da imprensa especializada.
Judicialmente, quanto aos tributos e contribuições federais, os índices a
serem aplicados na compensação ou repetição do indébito tributário são
os constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução
no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 2.7.2007, que inclui os seguintes
expurgos inflacionários: 42,72% (01/89), 10,14% (02/89), 84,32% (03/90),
44,80 (04/90), 7,87% (05/90), 21,87% (02/91) e o INPC de 03/91 a 12/91.
De
outro
lado,
os
índices
da Norma
de Execução
Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 08/97, compreendem:
1) IPC/IBGE (OTN até 01/89), no período compreendido entre janeiro de
1988 e fevereiro de 1990; 2) BTN no período compreendido entre março de
1990 a janeiro de 1991; 3) INPC de fevereiro de 1991 a dezembro de 1991.
Como se vê, as divergências ocorrem em alguns períodos de apuração dos
anos de 1989 e 1990 e em fevereiro de 1991, pacificando-se a questão a
partir de março de 1991, com a utilização do INPC. A partir de janeiro de
1992, utiliza-se a UFIR, e, a partir de 1996, há incidência de juros à taxa
SELIC, conforme determinado pela Lei no 9.250/95, combinada com a Lei
no 9.532/97.
Através do Parecer PGFN/GRJ no 2601/2008, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autoriza
seus procuradores a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos
já interpostos, em relação às ações judiciais em que o contribuinte pleiteia
a atualização monetária dos débitos judiciais com a inclusão de índices
expurgados de planos econômicos, considerando a jurisprudência
pacificada no Superior Tribunal de Justiça no sentido da inclusão daqueles
índices (Ato Declaratório no 10, de 1o de dezembro de 2008).
(...)
O Estudo então conclui pela não proposição da súmula, o que de fato não
ocorreu.
Veja-se que a jurisprudência mais recente do judiciário e da CSRF é
contrária ao entendimento defendido pela PGFN neste r. extraordinário e a
própria PGFN já abriu mão de enfrentar o tema no judiciário, conforme se
constata do Parecer PGFN/GRJ n. 2601/2008 (...)
Ainda, nota-se que a jurisprudência oriunda deste Conselho ali citada manteve-se
desde o Acórdão supra, uniformemente contrária às pretensões fazendárias,
sempre de forma a reconhecer a necessidade de cômputo dos expurgos
inflacionários em sede de pedido de restituição, ainda que não expressamente
constantes de determinação judicial. É o que se depreende dos seguintes
Acórdãos CARF, oriundos da 3a. Turma desta Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão CARF no. 9303-005.397
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.727130/2017-35
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/12/1995
PIS. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO FORMULADO ANTES DE 09/06/2005. SÚMULA CARF 91
Nos termos de decisão Plenária do STF e da Súmula CARF 91, o prazo para
restituição/compensação é de 10 anos contado do fato gerador quanto aos pedidos
apresentados antes de 9 de junho de 2005.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN n.o 10/2008, é cabível a aplicação nos
pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na via administrativa,
dos índices de atualização monetária (expurgos inflacionários) previstos na
Resolução do Conselho da Justiça Federal. (grifou-se).
Voto condutor
(...)
Quanto à discussão trazida em Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo qual
seja, direito à inclusão dos expurgos inflacionários em compensação/restituição de
créditos tributários, ainda quando a decisão judicial não tenha se manifestado
expressamente neste sentido (grifou-se), utilizo como fundamento em minhas
razões de decidir o Acórdão no 9303-004.202, sessão de julgamento realizada em
07 de julho de 2016, da lavra da nobre colega Conselheira Érika Costa Camargos
Autran:
(...)”
Acórdão CARF no. 9303-007.462
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados
expurgos inflacionários sobre o pedido de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado
pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561, de 02/07/2007.
Acórdão CARF no. 9303-010.494
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1988 a 31/12/1988
FINSOCIAL.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.269 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.727130/2017-35
14
expurgos inflacionários sobre Pedidos de Restituição. Aplica-se ao valor pleiteado
pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561, de 2007.
Desta forma, firme nos fundamentos acima, entendo correto o posicionamento
do Colegiado a quo, no sentido de reconhecimento de necessidade de aplicação
dos expurgos inflacionários, com correção dos valores pela Tabela Única da Justiça
Federal, aprovada pela Resolução no. 561, de 02.07.2007, voto por negar
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

Assim, com base em tais razões, deve ser negado provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

III - CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 268
DF CARF MF
Original